Tribunal: TJSP
Processo: 1104405-61.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESPESAS CONDOMINIAIS. Título executivo hábil a instrumentalizar a pretensão do embargado (CPC, art. 784, inc. X). Legitimidade das verbas cobradas. Previsão legal. Dívida incontroversa. Obrigação do proprietário perante a massa condominial. Tratando-se de dívida em dinheiro, somente a prova de quitação regular elide a pretensão do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESPESAS CONDOMINIAIS. Título executivo hábil a instrumentalizar a pretensão do embargado (CPC, art. 784, inc. X). Legitimidade das verbas cobradas. Previsão legal. Dívida incontroversa. Obrigação do proprietário perante a massa condominial. Tratando-se de dívida em dinheiro, somente a prova de quitação regular elide a pretensão do exequente. Gratuidade de justiça. Situação fática dos postulantes que não se enquadra no conceito de hipossuficiência econômico-financeira. Revogação do benefício. Cabimento. RECURSO DOS EMBARGANTES DESPROVIDO. APELO DO EMBARGADO PROVIDO.